Tribunal: TJSP
Processo: 1055666-41.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317956
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055666-41.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que , são apelados/apelantes
MARIO VICENTE DO NASCIMENTO VEÍCULOS - ME e ROYAL E SUNALLIANCE
SEGUROS (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055666-41.2015.8.26.0002 -Voto no 2450
2
VOTO No 2450
APELAÇÃO No 1055666-41.2015.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APELANTESAPELADOS: Mario Vicente do Nascimento Veículos Me, RSA -
Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A.
Interessada: Sekron Indústria e Comércio
JUÍZA: Adriana Borges de Carvalho
APELAÇÃO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
de
indenização securitária. Furto de veículos. Competência da
Subseção III da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
Resoluções no 623/2013, 693/2015 e 694/2015. RECURSO NÃO
CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.
Trata-se de ação de indenização, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 198/207, movida por Mario Vicente do Nascimento
Veículos Me em face de RSA - Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A. e Sekron
Indústria e Comércio, a para condenar a ré RSA no pagamento da quantia de R$
24.000,00, devidamente corrigida desde a data do sinistro (11/12/2014) e acrescida de juros
de 1% ao mês contados a partir da citação, afastado o pedido condenatório em relação à
corré Sekron, bem como o pagamento de indenização securitária em relação ao furto dos
dois jet ski's. Por fim, reconheceu sucumbência recíproca, deixando de fixar honorários
advocatícios em favor da ré Sekron, pois revel.
Recorrem as partes.
O autor insiste na condenação da indenização pleiteada na
inicial, pelas razões de fls. 214/228.
Já a ré RSA recorre, pedindo a reforma da sentença, para
afastar a condenação imposta, bem como a verba honorária (fls. 233/240).
Contrarrazões a fls. 244/254 e 256/261.
Sem oposição ao julgamento virtual (fls. 271).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido por esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055666-41.2015.8.26.0002 -Voto no 2450
3
A autora busca indenização por força de seguro empresarial,
tendo por objeto os veículos existentes no estabelecimento, em razão do furto de quatro
veículos e dois jets ski ́s e as respectivas carretas, ocorrido em suas dependência.
Centrando-se a discussão sobre negócio jurídico que tem por
objeto coisa móvel, tem-se que a matéria em discussão se insere na esfera de competência
de uma das Câmaras da Subseção III da Seção de Direito Privado deste Tribunal, conforme
dispõe a Resolução no 693/2015, que deu nova redação ao inciso III.14 do artigo 5o da
Resolução no 623/2013, de acordo com a qual compete às 25a a 36a Câmaras da Seção de
Direito Privado o julgamento dos recursos envolvendo “ações que versem sobre a posse,
domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes”.
Neste sentido, confira-se o seguinte precedente:
“COMPETÊNCIA RECURSAL Embargos de terceiro, opostos
contra a execução de sentença que reconheceu obrigação de pagar quantia certa
decorrente de contrato de seguro de bens móveis (veículo automotor)
Competência da 3a Subseção de Direito Privado desta Corte Inteligência do
artigo 5o, inciso III, itens “III.13 e “III.14”, da Resolução no 623/2013 deste
Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, determinada a sua remessa a uma
das Câmaras compreendidas entre a 25a e a 36a da Seção de Direito Privado”
(TJSP, Apelação no 1006760-02.2015.8.26.0008; 5a Câmara de Direito Privado
, Rel. Des. Fábio Podestá; j. 22/03/2016”).
“COMPETÊNCIA - Responsabilidade civil contratual - Contrato
de seguro de bem móvel - Consumidor segurado que pretende o ressarcimento
de furto de veículo automotor - Ação que versa sobre negócio jurídico que tem
por objeto coisa móvel corpórea - Matéria afeta à Seção de Direito Privado
compreendida entre as 25a a 36a Câmara de Direito Privado deste Tribunal -
Remessa
determinada
-
Apelo
não
conhecido”
(Apelação
no
1019134-19.2016.8.26.0007; 9a Câmara de Direito Privado , Rel. Des. Galdino
Toledo Junior; j. 12/06/2018).
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso e determino a
redistribuição a uma das Câmaras da Subseção III da Seção de Direito Privado desta Corte.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora